Tribunal: TJSP
Processo: 1042835-66.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Servidor público municipal. Cargo em comissão. Exoneração decorrente de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal. Verbas rescisórias não pagas. Condenação da municipalidade ao pagamento de férias proporcionais. Improcedência do pedido no que tange aos 15 dias de férias e Licença-prêmio. Recurso de apelação improvido.